Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-93.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002791-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO AGUIAR RAMOS - CPF: 049.379.511-14 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA
DE
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DO CONSUMIDOR DE ESCOLHA DA SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato. O autor pleiteia a declaração de ilegalidade da cobrança de seguro e da tarifa de registro contratual inseridos no valor financiado, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato no financiamento; (
ii
) apurar a abusividade da cobrança do seguro prestamista, com pedido de exclusão do valor do contrato e restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, possibilitando o contraditório e o julgamento do mérito.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo possível o controle judicial das cláusulas contratuais.

A cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, mostra-se válida, pois há previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme jurisprudência do STJ no REsp 1.578.553/RS (Tema 958).

A cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira é abusiva, por configurar venda casada, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), sendo vedada a limitação da liberdade de escolha do consumidor.

Não há nos autos comprovação de que foi dada ao consumidor a possibilidade de contratar livremente o seguro, impondo-se a exclusão do valor do seguro (R$ 1.035,30) do financiamento e o recálculo das parcelas.

A devolução dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

É abusiva a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, por configurar venda casada.

A devolução dos valores pagos por seguro indevidamente contratado deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002791-93.2024.8.11.0003

I
VANILDO AGUIAR RAMOS
X
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por IVANILDO AGUIAR RAMOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S
/
A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas e encargos inseridos no contrato de financiamento, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sustenta
ter havido a inclusão indevida de tarifas e encargos (como seguro e registro de contrato) no valor financiado, o que elevou substancialmente o valor das parcelas mensais
.

Argui que

a cobrança do seguro ocorreu
sem a devida informação e sem a possibilidade de escolha por parte do consumidor,
violando o CDC.

Argumenta que a
tarifa de registro contratual
, cobrada
no valor de R$ 316,00
se deu, sem a demonstração de que o
serviço

fo
i
efetivamente prestado
.

Alega que
a inclusão de tais valores impactou diretamente no cálculo da taxa de juros efetiva, majorando indevidamente o valor das prestações mensais
.

Diante da
cobrança indevida,
defende
faz
er
jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42,
§
único, do CDC, por ausência de engano justificável.

Nas contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- (Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
o
apelad
o
alega que o recurso de apelação
não
deve ser
conhecido
por não observar o disposto no artigo 1.010, II, do CPC,
ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora de forma sucinta, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença
, argumentando as razões pelas quais a ação revisional deve ser julgada procedente, tratando um por um dos encargos abusivos do contrato.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa
não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- (Mérito)

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária
, que aportou aos autos no id 302801874.

Conforme relatado, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam reconhecidas como abusivas as cobranças relativas às tarifas de registro de contrato

e
de
seguro prestamista, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

De início, c
umpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Ademais,
nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ
:
“
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

No entanto
, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade
automática
das cláusulas nele estabelecidas, não havendo presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade
,
sem que
exista pedido de revisão específico, bem como, sem que seja
efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
supostamente
cobradas, vejamos,
a tarifa nomeada por “registro de contrato”
que constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o

controle da

onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso em tela, o contrato previu expressamente
as
cobranças e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que
o serviço não foi prestado
ou que o valor cobrado
foi
manifestamente desproporciona
l
aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro

de contrato
,cobrada no valor de R$
316
,00 (id
302801874
),
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

A
ssim, a
questão relativa à cobrança de tarifas bancárias já foi objeto de ampla discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, bem como, pacificada neste e. Tribunal de Justiça
, que consolidou entendimento no sentido de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No que tange ao seguro prestamista no valor de R$
1.035,30
, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O

Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R
$
1.035,30
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para declarar
a abusividade da

cobrança
do
seguro prestamista (R$
1.035,30
), determinando sua exclusão do contrato;
d
eterminar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor financiado
, reduzido o montante do seguro
e a taxa de juros contratada de
3,13
% ao mês
e c
ondenar o apelado à restituição
simples
dos valores pagos a maior, referentes às tarifas consideradas abusivas, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para o apelante e 30% para a apelada. Os honorários advocatícios são fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025